Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723553-63.2023.8.07.0000 Agravante(s) B Medical Systems S.A.R.L. Agravado(s) Saúde Mais Ind. Eireli – ME, Luiz Fernando Rolim da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B Medical Systems S.A.R.L. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 159486286 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0740663-77.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Saúde Mais Ind. Eireli – ME e Luiz Fernando Rolim da Silva, ora agravados, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos executados, por entender que a tutela buscada “(...) não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio”. Em razões recursais (Id 47855635), o agravante requereu, em suma: “o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a suspensão da CNH e apreensão do passaporte do Agravado Luiz Fernando Rolim da Silva (art. 139, IV, do CPC), conforme a jurisprudência do e. STF e dos Tribunais Pátrios.” Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Preparo comprovado (Id 47855658). É o relato do necessário. Decido. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Do sobrestamento do feito A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, para julgamento do REsp 1.955.539/SP e do REsp 1.955.574/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que se discute a matéria objeto do presente agravo de instrumento, afetou à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). Naquela oportunidade o e. Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O respectivo acordão ficou assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Sendo assim, considerando ser a questão debatida, in casu, idêntica àquela versada nos recursos especiais representativos da controvérsia, e por força da decisão da e. Corte Superior de Justiça, ADMITO o processamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema n. 1.137, pelo STJ. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora